Tribunal: TJDFT
Processo: 0746174-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746174-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVANILDO BATISTA DA CRUZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DIVANILDO BATISTA DA CRUZ contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID origem 173887949), nos autos da ação revisional no 0736186-06.2023.8.07.0001, a qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol da parte recorrente. Busca o agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento do beneplácito em comento em seu favor por esta Instância recursal, visto que alega não ter condições de arcar com as despesas processuais sem que isso interfira em sua subsistência e na de sua família. Da leitura atenta das razões recursais, verifica-se que o agravante pede, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fito de suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto o objeto do presente recurso, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Dito isso, interpretando o pedido à luz do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), observa-se que há pleitos de tutela de urgência volvidos à própria antecipação da tutela recursal. Esta espécie de provimento provisório de urgência exige um grau mais elevado de verossimilhança, e por zelo e cautela, reputo necessário instaurar no caso à baila o regular devido processo legal, assegurando ao agravado oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa, de modo que não concederei, nesta oportunidade, a tutela antecipada. Contudo, entendo prudente conceder o efeito suspensivo ativo no particular. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela presente possível e iminente perigo de dano, tendo em vista que o processo pode ser extinto, sem resolução do mérito, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a aplicação de efeito suspensivo vindicada pelo agravante merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. No fito de melhor aferir a adequação da parte recorrente à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os agravantes comprovem robustamente [contracheques e extratos bancários identificáveis – não apócrifos - dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça. Diante da ausência de triangularização processual na origem, desnecessária a intimação do agravado. Preclusa esta, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator